Tribunal: TJDFT
Processo: 0717491-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR INCIDENTAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRACHEQUES E TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. VERBAS SUCUMBENCIAIS NÃO DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pelo princípio da causalidade, aquele que der causa à propositura da demanda deve suportar as custas processuais e os honorários advocatícios.
2. Na ação que visa a exibição de documento, somente são cabíveis honorários de sucumbência se houver resistência da parte requerida em atender o pedido.
3. Apelação não provida. Unânime.